Tribunal: TJBA
Processo: 8023315-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023315-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDERSON SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA DA SEGURADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro DPVAT, reconhecendo o direito à indenização securitária, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta que a negativa de pagamento na via administrativa teria gerado constrangimento, frustração e abalo emocional passível de reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de pagamento do seguro DPVAT na esfera administrativa, em razão da insuficiência da documentação apresentada, configura conduta ilícita da seguradora apta a ensejar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de pagamento na via administrativa, diante da ausência de documentação suficiente para comprovar a invalidez permanente, configura exercício regular do direito de defesa pela seguradora, que não está obrigada a realizar pagamento sem a devida comprovação do direito.

A invalidez permanente do autor somente foi comprovada por meio da perícia judicial, não se evidenciando recusa injustificada, má-fé ou abuso de direito por parte da seguradora.

Situações de dor, angústia e sofrimento descritas pelo apelante decorrem das próprias lesões sofridas no acidente de trânsito, não de conduta ilícita atribuível à ré, inexistindo violação à dignidade ou aos direitos da personalidade apta a caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência da Corte local é firme no sentido de que a simples negativa de cobertura securitária, fundada na ausência de documentos essenciais, não enseja, por si só, reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa administrativa de pagamento do seguro DPVAT, baseada na ausência de documentação suficiente para comprovação da invalidez, não configura conduta ilícita nem gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

A caracterização do dano moral exige demonstração de ato abusivo, ilegal ou atentatório à dignidade do segurado, o que não se verifica na simples recusa fundada em critérios técnicos ou legais.

A produção da prova pericial em juízo, como meio necessário à comprovação do direito à indenização, não revela má-fé ou resistência injustificada por parte da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8047397-37.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

07/05